Tribunal: TJSP
Processo: 2102045-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus". Pretensão de acelerar a remessa dos autos de Execução Criminal para o d. Juízo das Execuções competente. Alegação de demora para tanto. Impossibilidade. 'Mandamus' que não se presta a acelerar a tomada de providências pela origem. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.